Tribunal: TJSP
Processo: 0002898-34.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão que desclassificou a falta disciplinar cometida por Ariel Teixeira de Macedo como de natureza média. O agravante busca a reforma da decisão para reconhecer a falta como grave, com aplicação de seus efeitos legais, incluindo

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão que desclassificou a falta disciplinar cometida por Ariel Teixeira de Macedo como de natureza média. O agravante busca a reforma da decisão para reconhecer a falta como grave, com aplicação de seus efeitos legais, incluindo regressão ao regime fechado e perda de 1/3 dos dias remidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse de maconha e uma tesoura de aço por Ariel Teixeira de Macedo, durante cumprimento de pena em regime semiaberto, configura falta disciplinar grave.
III. Razões de Decidir
3. As condutas narradas configuram, em tese, falta disciplinar grave, conforme decisões do C. STJ.
4. É necessário realizar a oitiva judicial do apenado antes de decidir sobre a regressão de regime, conforme art. 118, § 2o, da LEP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para anular a decisão agravada, determinando a oitiva judicial do agravado e nova decisão sobre a falta disciplinar.
Tese de julgamento: 1. A posse de droga e instrumento lesivo em estabelecimento prisional caracteriza falta grave. 2. A oitiva judicial é imprescindível antes da regressão de regime.
Legislação Citada:
LEP, art. 50, VI; art. 39, II e V; art. 118, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 993.346/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025.
STJ, HC 329.802/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/08/2016, DJe 10/08/2016.